Tribunal: TJMT
Processo: 1016290-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016290-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), VIAGOGO LUXEMBOURG HOLDING COMPANY S.A.R.L. - CNPJ: 36.284.580/0001-33 (RECORRIDO), VIAGOGO AG (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO CAMELLO - CPF: 112.048.757-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA E INVERSÃO DO ÔNUS NÃO EXIMEM O CONSUMIDOR DO DEVER MÍNIMO DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FICTA. ALEGADA FALSIDADE DOCUMENTAL EXIGE INCIDENTE PRÓPRIO. MERITO: IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES POR NÃO COMPROVADO ATO ILÍCITO, DANO MATERIAL OU MORAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS, HONORÁRIOS E MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. AGRAVO IMPROV
I
DO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, e V, “a”, do CPC, manteve a sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta compra de ingressos em modalidade diversa da efetivamente fornecida; decisões reconheceram insuficiência probatória quanto à alegada aquisição de “ingressos inteiros” e inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro e da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a improcedência por insuficiência de provas; (ii) estabelecer até que ponto a inversão do ônus da prova no direito do consumidor dispensa a produção de prova mínima do fato constitutivo do direito; (iii) determinar se trecho da defesa constitui confissão apta a inverter o resultado; e (iv) verificar se a alegação de manipulação documental poderia ser apreciada sem instauração do incidente de falsidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova na seara consumerista não exonera o consumidor do dever mínimo de demonstrar, ainda que por indícios, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; a mera presunção extraída do preço pago não substitui prova documental ou indiciária concreta acerca da modalidade contratada.

O documento juntado que descreve a transação e o recibo são omissos quanto à categoria do ingresso; faltou ao autor trazer aos autos elementos ao seu alcance (páginas de oferta, anúncio, comprovante expresso da modalidade) que pudessem provar a alegada desconformidade.

A alegada “confissão” contida na peça de defesa se limita a declaração genérica sobre política de reembolso da plataforma e não constitui confissão expressa e inequívoca dos fatos controvertidos apta a gerar os efeitos do art. 389 do CPC.

A imputação de manipulação documental, por sua gravidade, exige o manejo do incidente de falsidade (arts. 430 a 433 do CPC); a inércia na instauração do incidente impede o aprofundamento probatório sobre autenticidade, tornando a alegação processualmente preclusa para efeitos do julgamento.

Sem prova do ato ilícito — a contratação de ingressos “inteiros” e a entrega efetiva de bilhetes “meia-entrada” em desconformidade — faltam os elementos necessários à responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo), inviabilizando a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A inversão do ônus da prova na relação de consumo não dispensa o consumidor de comprovar, ao menos
como indicio dos
fatos constitutivos de seu direito.
2.
Declarações genéricas sobre políticas de reembolso não configuram confissão dos fatos controversos apta a inverter o resultado probatório.
3 .
Suspeita
de falsidade documental exige instauração do incidente próprio (arts. 430-433 do CPC) para possibilitar exame pericial e contraditório.
4.
A ausência de prova do ilícito impede a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, IV e V; arts. 370, 371; art. 373, I; arts. 430 a 433; art. 389; art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por JOANA AMABILE MORO SILVA (ID 316609382), em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 311997369), que, com fulcro no artigo 932, incisos IV, alínea “a”, e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgara improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de VIAGOGO AG e VIAGOGO LUXEMBOURG HOLDING COMPANY S.A.R.L.

A decisão monocrática ora agravada consignou, em sua essência, a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, ora Agravante. Ponderou-se que, a despeito das alegações de aquisição de ingressos na modalidade “inteira” para um espetáculo artístico, a documentação carreada aos autos, notadamente o correio eletrônico de confirmação da compra, não especificava tal modalidade, sendo insuficiente para sustentar a tese de vício na prestação do serviço ou de cobrança indevida. Assentou-se, ademais, a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro, ante a falta de demonstração objetiva do pagamento indevido, e rechaçou-se a ocorrência de danos morais indenizáveis ou de desvio produtivo do consumidor, por entender que a situação narrada não extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano e por não haver prova de resistência abusiva ou de perda de tempo útil qualificada.

Inconformada, a Agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões (ID 316609382), sustenta, em apertada síntese, o equívoco da decisão monocrática. Alega que a verossimilhança de suas alegações seria cristalina, notadamente pelo elevado valor pago pelos ingressos, R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais), quantia que, a seu sentir, seria manifestamente incompatível com a modalidade de “meia-entrada”. Defende que a ausência de menção expressa a qualquer tipo de desconto no comprovante de compra original (ID 311767942 e 311768359) induz à presunção lógica de que a aquisição se deu na modalidade “inteira”. Argumenta, ainda, que a decisão agravada ignorou por completo a revelia da empresa VIAGOGO LUXEMBOURG HOLDING COMPANY S.A.R.L., bem como a
confissão ficta contida na peça de defesa da VIAGOGO AG, que teria admitido a responsabilidade pela garantia de reembolso em caso de problemas. Reitera a grave denúncia de manipulação documental pela parte agravada, que teria “montado” artificialmente um correio eletrônico para induzir o juízo a erro, questão que, segundo afirma, não foi enfrentada. Por fim, advoga pela configuração do dano material e moral e pugna pela reforma da decisão, com a submissão do feito ao órgão colegiado, para que o Recurso Inominado seja provido integralmente.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 322783394), rebatendo os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, por entenderem que esta se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com as provas dos autos e o direito aplicável. Sustentam a ausência de falha na prestação de serviço, a clareza das informações prestadas e a culpa exclusiva da consumidora, que não teria se atentado às especificidades da compra. Refutam as alegações de manipulação documental, de confissão e de revelia, e defendem a inexistência de danos passíveis de indenização.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência da Agravante volta-se contra decisão monocrática de minha lavra que, com base na autorização conferida pelo art. 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeira instância. A Agravante sustenta que a decisão incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar elementos probatórios e processuais cruciais, como a verossimilhança de suas alegações, a confissão da parte adversa, a manipulação de documentos e a própria revelia de uma das demandadas.

Após reexaminar detidamente os autos e ponderar sobre os argumentos expendidos pela Agravante, mantenho, com a devida vênia, o convencimento externado na decisão monocrática, por entender que as razões recursais não possuem o condão de infirmar os fundamentos ali esposados. A matéria foi devidamente analisada e a conclusão alcançada reflete a correta aplicação do direito à espécie, não havendo motivos para a retratação ou a reforma do julgado.

Passo, pois, a rearticular os fundamentos que sustentam a manutenção da decisão agravada, enfrentando, ponto a ponto, as teses veiculadas neste agravo.

I. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO

O primeiro e mais substancial argumento da Agravante reside na tese de que a inversão do ônus da prova, consectário da relação consumerista, aliada à verossimilhança de suas alegações, seria suficiente para o acolhimento de sua pretensão. Alega que o alto valor pago pelos ingressos constituiria prova indireta, mas contundente, de que a aquisição se referia a bilhetes de modalidade “inteira”.

Com efeito, não se nega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tampouco se olvida da prerrogativa da inversão do ônus probatório como instrumento de reequilíbrio processual. Contudo, é cediço na doutrina e na jurisprudência que tal inversão não constitui uma carta branca que isente o consumidor de seu dever processual mínimo de demonstrar, ainda que de forma indiciária, os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus pressupõe a existência de um lastro mínimo de verossimilhança e, sobretudo, não pode ser invocada para impor à parte contrária a produção de prova diabólica, ou seja, a prova de um fato negativo.

No caso concreto, o cerne da controvérsia reside em saber se o objeto do contrato de compra e venda foram dois ingressos na modalidade “inteira” ou “meia-entrada”. A Agravante sustenta a primeira hipótese, mas os documentos que ela própria acostou à inicial não corroboram, de maneira inequívoca, sua assertiva. O correio eletrônico de confirmação da compra (ID 311767942) e o recibo extraído da plataforma (ID 311768359) são silentes quanto à categoria dos ingressos, limitando-se a descrever o evento, o setor (“Premium
Watermelon

Sugar”), a quantidade e o valor total da transação (R$ 3.045,00). A primeira e única menção documental expressa à categoria dos bilhetes surge no correio eletrônico que informa o envio dos ingressos (ID 311767943), no campo “Notas do vendedor”, onde consta “Meia entrada Estudante”.

A Agravante pretende que este juízo extraia a natureza de "ingresso inteiro" exclusivamente do preço pago, em uma dedução lógica que, todavia, não se sustenta no contexto fático apresentado.

A própria parte recorrida, em sua defesa (ID 311767947), esclarece que sua plataforma opera como um mercado secundário de ingressos, onde os preços são fixados livremente pelos vendedores e podem, por diversas razões de oferta e demanda, ser
superior
ao valor de face original, mesmo para ingressos de “meia-entrada”. Essa dinâmica de mercado, inerente a plataformas de revenda, fragiliza sobremaneira o argumento da Agravante. O preço, isoladamente, não é um Fator determinante da modalidade do ingresso em um ambiente de comercialização secundária. Caberia à Agravante, portanto, trazer aos autos o anúncio do ingresso, a página da oferta, ou qualquer outro elemento de comunicação que comprovasse que a promessa da vendedora, no momento da aceitação, era a de fornecer um “ingresso inteiro”. Essa prova, que estaria ao seu alcance no momento da navegação e da compra, não foi produzida.

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao concluir que a Agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato basilar de sua pretensão. A ausência de um documento que ateste a contratação de "ingressos inteiros" impede o reconhecimento do vício alegado, pois não há como aferir a desconformidade entre o que foi prometido e o que foi entregue. A perspectiva do direito sancionador, que informa a aplicação de penalidades como a devolução em dobro e a indenização por danos morais, exige um grau de certeza sobre o ato ilícito que, no caso, não foi atingido.

II. DA INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE CONFISSÃO FICTA

A Agravante argumenta que a decisão monocrática ignorou a confissão expressa contida na peça de defesa da VIAGOGO AG, que teria admitido a responsabilidade pela garantia de
reembolso em caso de problemas. A passagem citada é: "CASO HAJA ALGUM REMOTO PROBLEMA, A VIAGOGO GARANTE O REEMBOLSO DO VALOR".

A interpretação que a Agravante pretende conferir a essa assertiva é manifestamente extensiva e descontextualizada. A referida frase não constitui uma confissão de que neste caso específico houve um problema imputável à empresa e que o reembolso é devido.

Trata-se, a toda evidência, de uma declaração genérica sobre a política de garantia da plataforma, uma afirmação de que, em tese, a empresa oferece um mecanismo de proteção aos seus usuários para as hipóteses em que um problema contratual seja efetivamente constatado.

A confissão judicial, para produzir os efeitos do artigo 389 do Código de Processo Civil, deve ser expressa e inequívoca quanto aos fatos controvertidos alegados pela parte adversa. Uma simples frase que descreve um serviço ou uma política de suporte ao cliente, sem admitir a ocorrência do fato ilícito específico narrado na inicial, não se qualifica como confissão. A existência de uma política de reembolso não implica o reconhecimento automático do direito ao reembolso em qualquer situação; a aplicação da garantia depende, logicamente, da comprovação do "problema" que a aciona, comprovação essa que, como já exaustivamente demonstrado, a Agravante não logrou fazer.

Desse modo, a decisão agravada não incorreu em omissão ao não valorar tal trecho como confissão, simplesmente porque ele não possui essa natureza jurídica.

I
II. DA ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DOCUMENTAL E A NECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO

A Agravante reitera a grave acusação de que a parte recorrida teria manipulado documentos, especificamente ao apresentar
um "montagem"
de correios eletrônicos em sua contestação para induzir o juízo a erro. Sustenta que essa questão não foi devidamente enfrentada.

A acusação de falsidade documental é uma das mais sérias que podem ser feitas no âmbito de um processo judicial, pois atenta diretamente contra a boa-fé processual e a fidedignidade dos elementos de prova. Justamente por sua gravidade e por suas profundas consequências, o ordenamento processual civil estabelece um rito próprio e específico para
sua arguição e processamento: o incidente de falsidade, previsto nos artigos 430 a 433 do Código de Processo Civil.

A parte que alega a falsidade de um documento tem o ônus de suscitar o incidente, que será processado em apartado ou nos próprios autos, garantindo-se à parte que produziu o documento o direito de se manifestar, de defender sua autenticidade e, se necessário, de produzir prova pericial.

No caso em tela, a Agravante, embora tenha apresentado um vídeo e suas interpretações sobre a cronologia dos e-mails na peça de impugnação à contestação (ID 311768357), não instaurou o devido incidente de falsidade. Limitou-se a lançar a acusação como um argumento de mérito.

A ausência do manejo do instrumento processual adequado impede que o juízo se aprofunde na análise da autenticidade material ou ideológica do documento questionado. O julgador não pode, de ofício e com base em alegações unilaterais, desconsiderar um documento juntado aos autos sob a pecha de falsidade. Tal proceder violaria o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a decisão monocrática, ao não se pronunciar sobre a "manipulação", não foi omissa; apenas se ateve aos limites da cognição permitida na ausência do incidente processual apropriado. A questão da falsidade, por não ter sido veiculada pela via processual correta, tornou-se matéria preclusa para fins de análise neste feito.

IV. DA AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR

Por fim, todos os argumentos convergem para a conclusão de que, sem a comprovação do ato ilícito fundamental — qual seja, a venda de um ingresso "inteiro" e a entrega de um ingresso "meia-entrada" —, desmoronam todas as pretensões indenizatórias dele decorrentes.

A responsabilidade civil, seja ela de natureza contratual ou extracontratual, tem como pressuposto inafastável a existência de uma conduta ilícita, um dano e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em vista que a Agravante não conseguiu provar a desconformidade entre o produto adquirido e o produto entregue, o primeiro e essencial pilar da responsabilidade civil não se encontra presente.

Consequentemente, não há que se falar em dano material sob a forma de cobrança indevida, pois não se demonstrou que o valor pago não correspondia ao produto efetivamente contratado no mercado secundário. Da mesma forma, a pretensão de reparação por danos morais resta prejudicada. O dano moral indenizável é aquele que atinge os direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Meros dissabores, aborrecimentos e frustrações, ainda que indesejáveis, não são suficientes para caracterizá-lo, sob pena de banalização do instituto. A narrativa da Agravante, sobre a necessidade de providenciar documentação estudantil às vésperas de uma viagem, embora configure um contratempo, não alcança, na ausência da prova do ilícito da contraparte, a magnitude necessária para configurar uma lesão à sua dignidade. Trata-se, no limite, de um transtorno decorrente de uma transação cujos termos não foram cabalmente comprovados como violados pela parte adversa.

Dessa forma, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, não por desconsiderar os sentimentos da consumidora, mas por estrita observância às regras de distribuição do ônus probatório e aos pressupostos da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 311997369, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reiterados e aprofundados.

Condeno a Agravante, por força da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que majoro para
20
% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 311768382).

Outrossim,
aplico multa ao agravante, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte agravada, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025